Tribunal: STF
Processo: ARE 1366334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Concurso público. Ação que praticamente reproduziu o mandado de segurança impetrado pelo recorrente. Questões que já foram apreciadas, com inclusão de mais alguns argumentos, a afastar a litispendência. Exigência de realização do teste de aptidão que, embora prevista na lei do concurso, não mais é permitida. Dispensar o autor da realização desta fase do concurso, quando já exerce há mais de ano o cargo para o qual concorreu, importa no atendimento da nova norma jurídica. Decisão readequada à nova situação fático-jurídica. Recurso provido.”



      O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º; 37, II, e 97 da CF.



      O recurso não pode ser conhecido. Isso porque dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, demandando, ainda, o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454/STF.



      Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 



     



      No caso, o Tribunal de origem limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10.



      Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     Publique-se.



     Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator